Tribunal: STJ
Processo: 1006411-25.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845819 - MT (2025/0027531-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALEXANDRO LEMES DA SILVA
ADVOGADA
: RUBIA FERRETTI - MT009994
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO
CRIMINAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial. O agravante sustenta que sua
condenação violou o disposto no
do Código de Processo Penal,
art. 155
alegando insuficiência probatória e requerendo a reconsideração da decisão
agravada ou sua submissão ao Colegiado julgador.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser
utilizada como uma segunda apelação para rediscutir amplamente o resultado
do julgamento, sem a apresentação de novas provas ou demonstração de erro
técnico na decisão original.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que
a hipótese de cabimento da revisão criminal prevista no art. 621, inciso I, do
Código de Processo Penal não dá abrigo à pretensa rediscussão de temas já
apreciados no acórdão revisando, como se segunda apelação fosse.
IV. Dispositivo e tese
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para
rediscutir amplamente o resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPP,
art. 621;
art. 155;
art. 563;
CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.682.747/SP,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j.
EREsp 1.943.559/PR,
21.08.2024; STJ, RvCr 5.563/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Terceira Seção, j. 21.05.2021; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2811839/MS,
Documento eletrônico VDA53063806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/12/2025 19:06:21
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 630af582-6990-4f5b-9803-8fa17b0f6e26

Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
STJ, AgRg no
Rel. Ministro Carlo Cini
27/08/2025;
REsp 2024827/RJ,
Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
13/08/2025,
19/08/2025;
STJ, AgRg no
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
HC 971147/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
13/08/2025,
18/08/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53063806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/12/2025 19:06:21
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 630af582-6990-4f5b-9803-8fa17b0f6e26

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845819 - MT (2025/0027531-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALEXANDRO LEMES DA SILVA
ADVOGADA
: RUBIA FERRETTI - MT009994
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO
CRIMINAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial. O agravante sustenta que sua
condenação violou o disposto no
do Código de Processo Penal,
art. 155
alegando insuficiência probatória e requerendo a reconsideração da decisão
agravada ou sua submissão ao Colegiado julgador.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser
utilizada como uma segunda apelação para rediscutir amplamente o resultado
do julgamento, sem a apresentação de novas provas ou demonstração de erro
técnico na decisão original.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que
a hipótese de cabimento da revisão criminal prevista no art. 621, inciso I, do
Código de Processo Penal não dá abrigo à pretensa rediscussão de temas já
apreciados no acórdão revisando, como se segunda apelação fosse.
Documento eletrônico VDA52638398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:43
Código de Controle do Documento: ec76310c-8b4c-43e1-93cd-7238ad9bfa7f

IV. Dispositivo e tese
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para
rediscutir amplamente o resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPP,
art. 621;
art. 155;
art. 563;
CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.682.747/SP,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j.
EREsp 1.943.559/PR,
21.08.2024; STJ, RvCr 5.563/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Terceira Seção, j. 21.05.2021; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2811839/MS,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
STJ, AgRg no
Rel. Ministro Carlo Cini
27/08/2025;
REsp 2024827/RJ,
Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
13/08/2025,
19/08/2025;
STJ, AgRg no
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
HC 971147/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
13/08/2025,
18/08/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRO LEMES DA
SILVA contra decisão monocrática deste relator que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial (fls. 270-276).
Em suas razões o agravante sustenta que ao contrário do que se entendeu no
acórdão recorrido e na decisão agravada, a condenação imposta ao agravante violou
frontalmente o disposto no
do CPP, conforme demonstrado no recurso especial, o
art. 155
(fl. 286).
que comprova o cabimento da revisional
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do regimental
ao Colegiado julgador (fls. 282-289).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental. A
insurgência, contudo, não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA52638398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:43
Código de Controle do Documento: ec76310c-8b4c-43e1-93cd-7238ad9bfa7f

Conforme destacado na decisão monocrática, ora recorrida, a pretensão recursal
se relaciona à declaração de nulidade do acórdão recorrido ou à absolvição do acusado por
insuficiência probatória.
O acórdão recorrido está assim fundamentado (fls. 161-168 - grifamos):

Em análise aos autos verifico que a pretensão de absolvição, ao fundamento
que a condenação ocorreu deu de forma contrária às provas dos autos, pois
amparada apenas em confissão/delação extrajudicial não confirmada em juízo
e testemunhos policiais indiretos.
Contudo, tal argumento já foi analisado por esta Egrégia Corte de Justiça,

, de Relatoria do
nos autos da apelação criminal n. 65.615/2017
Desembargador Paulo da Cunha. Ademais o mencionado recurso de apelação
foi assim ementado:
[...]
Ainda, no julgamento da apelação criminal n. 65.615/2017, pela Primeira
Câmara Criminal, em judicioso voto do Desembargador Paulo da Cunha
analisou as provas dos autos, concluindo que:
A situação processual do corréu Ailton de Paula Corrêa Filho é
diametralmente oposta à do ora apelante Alexandro Lemes da Silva,
vulgo ?Branquinho?, pois, diferentemente daqueloutro envolvido -
condenado com base em provas indiciárias -, o ora apelante Alexandro
foi, reconhecidamente, um dos autores do delito.
Além disso, sua participação foi confirmada, na fase inquisitorial, pelos
corréus Bruno Stefany Santana França e Jean Luiz de Souza
[misteriosamente assassinados após a prática do delito], que afirmaram
que o apelante Alexandro Lemes da Silva, vulgo ?Branquinho?, seria a
pessoa responsável, entre outros, em manter contato com ?Beethoven? e
com Igor, que ficariam do lado de fora.
[...]
Não bastasse a confissão extrajudicial de dois corréus, o apelante
Alexandro Lemes da Silva também foi reconhecido como autor do
delito, consoante se extrai do depoimento prestado, em juízo, pelo
:
policial Maxwell José Pereira
[...]
Pois bem, primeiramente, verifica-se que tanto BRUNO quanto JEAN
confessaram a prática do crime, relatando a forma como o delito foi
, declarando inclusive que reuniram-se em um local antes para
executado
dividirem as tarefas.
Na oportunidade, BRUNO e JEAN, os quais foram assassinados após a
prática do crime em discussão, afirmaram à época em que foram
interrogados perante a Autoridade Policial, que não conheciam todos os
participantes da empreitada criminosa, sendo que eram VÁRIOS
elementos, dentre eles: ?(...) DOUGLAS (DOUGLAS BALADOR), IGOR
(IGHOR TALLYS SOUZA - VULGO SORTEVE), e o vulgo
BRANQUINHO (que depois descobriu-se que é o ALEXANDRO LEMES
DA SILVA) e NEGUINHO; que quem planejou o assalto foi DOUGLAS
Documento eletrônico VDA52638398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:43
Código de Controle do Documento: ec76310c-8b4c-43e1-93cd-7238ad9bfa7f

BALADOR, vulgo BEETHOVEN, juntamente com uma mulher que
trabalha na empresa AUTO VIAÇÃO SOL BUS havendo também nesse
planejamento a participação de IGOR e de outros três indivíduos, os
quais não sabe declinar seus nomes (...)? - sic fls.
O apelido de ?Branquinho? foi desvendado como sendo a pessoa de
ALEXANDRO LEMES DA SILVA, quando mostrada a carteira de
trabalho com a fotografia de ALEXANDRO para BRUNO, que
reconheceu como sendo a pessoa que esteve na casa dele um mês antes
do assalto, e afirmou que foi junto com BEETHOVEN, e não sabe o
endereço, mas que é uma casa com portão de ferro bem alto pintado de
verde, mas na época estava bastante enferrujado, casa esta situada no
bairro Aroeira (fls. 265/266).
Também, o falecido e também envolvido JEAN confirmou a autoria com
relação a ALEXANDRO, ratificando as declarações de Bruno.
Constata-se também que, durante as diligências realizadas pela Agência
Local de Inteligência, logo após a prática do assalto, foi encontrado um
celular no interior da empresa vitimada (celular marca LG, modelo 260,
número (65) 9218.3325, com layout de tela exibindo a fotografia de
BRUNO STEFANY, e, com isso, foi possível realizar a quebra de sigilo
telefônico e identificar os demais comparsas da ação.
Inclusive, a quebra de sigilo telefônico comprovar que houve intensa
troca de ligações entre os envolvidos no evento criminoso, fazendo uso
: inclusive
de estações rádio base (ERBS) próximo à empresa vitimada
foi possível constatar que BRUNO, fazendo uso da própria linha
telefônica de 65 - 9218.3325, POR DIVERSAS VEZES, no dia do fato,
telefonou para JEAN LUIS (65 - 9266.1413), AILTON DE PAULA(65 -
9236.6069),
IGOR
SORVETE
(65
-
9201.0559),
DOUGLAS
BEETHOVEN (65 - 9201.1944) e WESSLEN BACTÉRIA (65 -
9229.4168).
Verifica-se que a localização do celular marca LG, modelo 260, número
(65) 9218.3325, de propriedade de BRUNO STEFANY esquecido na
empresa vitimada, foi o ponto chave para alcançar os demais comparsas.
Através das interceptações telefônicas, foi possível constatar que dos
celulares dos acusados originaram e receberam várias ligações de
aparelhos celulares dos envolvidos, TODOS DENTRO DA
TRIANGULAÇÃO DAS ERB?S PRÓXIMAS AO LOCAL DA
INFRAÇÃO, NO HORÁRIO ANTERIOR E POSTERIOR AO
EVENTO CRIMINOSO.
Cumpre destacar que a defesa requereu em sede de alegações finais a
absolvição de ALEXANDRO, ao argumento de que inexiste prova
suficiente de que ele participou do crime. No entanto, nada apresentou
que pudesse comprovar a suposta inocência de ALEXANDRO.
Por fim, não houve qualquer produção de nova prova, o que se discute é erro

. Entretanto, a Egrégia Primeira
na análise das provas existentes nos autos
Câmara Criminal no julgamento da apelação criminal, através da lógica
probatória concluiu pela manutenção da condenação do revisionando.
Documento eletrônico VDA52638398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:43
Código de Controle do Documento: ec76310c-8b4c-43e1-93cd-7238ad9bfa7f

Diante desse contexto, resta evidente a intensão de reexame de matérias que
foram apreciadas, por este Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal n.
.
65.615/2017, julgada em 15 de agosto de 2017
Ainda, o requerente não traz, na presente revisional, qualquer fundamento
novo capaz de substanciar error in procedendo e/ou in judicando, procurando
fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.
Assim, a pretensão do revisionando não visa a correção de erro ou injustiça
na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões
exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, reiterando
tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação interposta pelo
revisionando, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda
apelação, o que não é admissível.
Noutra ótica, a defesa não apresenta qualquer fundamento novo capaz de
substanciar error in procedendo e/ou error in judicando, muito menos aponta
falsidade em relação a depoimentos, exames ou documentos, limitando-se a
rediscutir a prova dos autos.
É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma
segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam
dos anteriormente apresentados no apelo.
[...]
Assim, verifica-se que autor da ação de revisão criminal objetiva o mero
reexame de argumentos analisados na apelação criminal 65.615/2017,
portanto, o pedido não se enquadra em uma das hipóteses previstas no rol
taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal.
Desta forma, se a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e
refutadas na ação penal, a revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento
do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação (TJMT, RC no
1017764- 38.2019.8.11.0000, relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma
de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em
.
20/08/2020)

Como se percebe dos fragmentos colacionados, o Tribunal
, após
a quo
recapitular os fundamentos do acórdão revisando, consignou que os temas suscitados pelo
requerente já haviam sido detidamente abordados quando do julgamento do recurso de
apelação e que não havia prova nova ou fundamento jurídico inovador a justificar a
propositura da ação desconstitutiva do trânsito em julgado.
O julgado recorrido, portanto, encontra plena sintonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, iterativa no sentido de que a hipótese de cabimento da revisão
criminal prevista no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal não dá abrigo à
pretensa rediscussão de temas já apreciados no acórdão revisando, como se segunda
apelação fosse.
Sob tal perspectiva, v. g.:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO
CRIMINAL. NULIDADE. PRECLUSÃO E DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
Documento eletrônico VDA52638398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:43
Código de Controle do Documento: ec76310c-8b4c-43e1-93cd-7238ad9bfa7f

AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
3. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação
para rediscutir amplamente o resultado do julgamento, sendo medida
excepcional apenas quando demonstrado erro evidente cometido pelo
Judiciário.
4. Há preclusão da alegação de nulidade por não ter sido suscitada no
momento oportuno, conforme entendimento jurisprudencial de que mesmo as
nulidades absolutas exigem demonstração do prejuízo para serem
reconhecidas e também são sujeitas à preclusão.
5. A ausência de demonstração do prejuízo sofrido pelo recorrente impede o
reconhecimento da nulidade, conforme jurisprudência que exige a
comprovação do efetivo prejuízo para declarar nulidade no processo penal.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma
segunda apelação para rediscutir amplamente o resultado do julgamento. 2.
Mesmo as nulidades absolutas exigem demonstração do prejuízo para serem
reconhecidas e são sujeitas à preclusão quando não arguidas oportunamente".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPP,
§
art. 621;
art. 563;
art. 654,
2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.682.747/SP,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j.
EREsp 1.943.559/PR,
21.08.2024; STJ, RvCr 5.563/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Terceira Seção, j. 21.05.2021. (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 2811839/MS,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
- grifamos).
27/08/2025

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO
PESSOAL.
ALTERAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.
IRRETROATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação para
reexame de fatos e provas, sem a apresentação de novas provas ou
demonstração de erro técnico na decisão original.
2. As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal se consolidaram no sentido de que não é admissível a utilização da
revisão criminal e, por consequência, de habeas corpus substitutivo desta, para
aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em
julgado do feito, no qual se pretende a incidência do novo entendimento.
3. A mudança jurisprudencial quanto à necessidade de observação do
procedimento do reconhecimento fotográfico ou pessoal ocorreu a partir do
julgamento realizado pela Sexta Turma deste Superior Tribunal nos autos do
HC n. 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, publicado
após o trânsito em julgado da condenação do agravante.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel. Ministro OG
HC 830391/SP,
Documento eletrônico VDA52638398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:43
Código de Controle do Documento: ec76310c-8b4c-43e1-93cd-7238ad9bfa7f

Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
-
20/08/2025,
27/08/2025
grifamos)

Sob o mesmo norte: AgRg no
Rel. Ministro Carlo Cini
REsp 2024827/RJ,
Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
13/08/2025,
19/08/2025;
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
HC 971147/SP,
13/08/2025,
DJEN de 18/08/2025.
Por fim, não se vislumbrando fundamentos jurídicos para a superação do
trânsito em julgado do édito condenatório, incabível a análise do pedido subsidiário de
absolvição por insuficiência probatória.
Destarte, ausentes fundamentos que justifiquem a alteração da decisão agravada,
sua manutenção é medida impositiva.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52638398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:43
Código de Controle do Documento: ec76310c-8b4c-43e1-93cd-7238ad9bfa7f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.845.819 / MT
Número Registro: 2025/0027531-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00212463120098110042 10064112520248110000 212463120098110042 656152017
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRO LEMES DA SILVA
ADVOGADA
: RUBIA FERRETTI - MT009994
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRO LEMES DA SILVA
ADVOGADA
: RUBIA FERRETTI - MT009994
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
Documento eletrônico VDA53024197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:45:00
Código de Controle do Documento: 57544b94-2895-4fed-bf06-aafe14699649

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:45:00
Código de Controle do Documento: 57544b94-2895-4fed-bf06-aafe14699649